Tribunal: TJMT
Processo: 0012037-46.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012037-46.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELIANE MARTINS VIEIRA - CPF: 029.183.691-79 (VÍTIMA), FLAVIO MANOEL VIDEIRA - CPF: 824.759.031-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VILMA DE SOUZA MARTINS VIEIRA - CPF: 449.482.806-82 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

AMEAÇAS PRATICADAS DE FORMA SIMULTÂNEA - PEDIDO PARA
AFASTADA A CONTINUIDADE DELITIVA - AMEAÇAS PROFERIDAS - OPORTUNIDADES DISTINTAS - C
RIMES DA MESMA ESPÉCIE - IDÊNTICAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LOCAL E MANEIRA DE EXECUÇÃO - UNIDADE DE DESÍGNIOS - UNIDADE DELITIVA AFASTADA - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA JUSTIFICADA - JULGADOS DO
TJMT - RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO - PRESERVAÇÃO -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DES
PROVIDO.

Os atos
são da mesma espécie [ameaças], foram praticados em idênticas condições de tempo [dia 5.7.2018 em horas transcorridas] e local [em frente à residência da vítima], com mesma forma de execução [abordagem da vítima com emprego de palavras] e unidade de desígnios [intenção de causar temor à vítima], de modo a afastar a unidade delitiva e justificar o reconhecimento do crime continuado.

Nesse quadro, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“Não deve ser afastado o reconhecimento do crime continuado, quando restar comprovado que os fatos delituosos de mesma espécie ocorrem por duas vezes, ainda praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução.”
(AP N.U 0024203-86.2013.8.11.0002)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012037-46.2018.8.11.0002 - COMARCA VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

FLAVIO MANOEL VIDEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por FLAVIO MANOEL VIDEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 544435), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico, em continuidade delitiva [duas vezes] a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 147 c/c artigo 61, II, ‘f’ e art. 71, todos do CP – (fls. 125/138).

O apelante sustenta que as ameaças foram praticadas de
“forma simultânea”
, a caracterizar crime único.

Pede o provimento para que seja afastada a continuidade delitiva
.

Prequestiona, o art. 61, II, ‘f’ e o art. 147, ambos do CP (fls. 156/162).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (fls. 163/166).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - CORRETA TIPIFICAÇÃO DO CASO EM ANÁLISE AOS TERMOS DO ART. 71 DO CP - “Não deve ser afastado o reconhecimento do crime continuado, quando restar comprovado que os fatos delituosos de mesma espécie ocorrem por duas vezes, ainda praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução.” (TJMT - Ap Crim 0024203-86.2013.8.11.0002 - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 19/10/2016) - SEGURANÇA JURÍDICA - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça - fls. 174/175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“FATO 01

[...] no dia 05 de julho de 2018, por volta das 23h00min, residência particular situada na Rua de Batovi, casa 4, quadra 9, bairro Jardim Itororó, município de Várzea Grande /MT, indiciado FLAVIO MANOEL VIDEIRA, por meio de palavras e gestos, ameaçou causar mal injusto e grave as vítimas Eliane Martins Vieira [...]

FATO 03

[...] no dia 5 de julho de 2018, após os fatos supramencionados, dentro da viatura da polícia militar, em via pública, no munícipio de Várzea Grande/MT, o indiciado FLAVIO MANOEL VIDEIRA, por meio de palavras e gestos ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Eliane Martins Vieira.

Ante o exposto, denuncio FLAVIO MANOEL VIDEIRA, já qualificado como no incurso: No art. 147, caput, c/c artigo 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal, por 02 (duas) vezes [...] em continuidade delitiva com; Artigo 147, caput, c/c artigo 161, II, ‘f’, do Código penal, em razão do fato 03; todos em observância ao disposto na Lei 11.340 (Violência Doméstica) [...]”
(Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, promotora de Justiça - fls. 12/14).

O Juízo singular aplicou a continuidade delitiva entre as ameaças assim justificada:

“III.I I - DOS CRIMES DE AMEAÇAS (ART. 147, CAPUT, CP) – FATOS 01 E 03 - EM FACE DA VÍTIMA ELIANE MARTINS VIEIRA

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem. Assim, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção.

No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do Código Penal, será compensada com a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o que implica na manutenção da pena em seu patamar mínimo.

Dessa forma, fixo a pena provisória em 1 (um) mês de detenção.

Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a pena provisória em definitiva, correspondendo a 1 (um) mês de detenção.

III.I.I.I - DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CAPUT, DO CP) DOS CRIMES DE AMEAÇAS (ART. 147, CAPUT, CP) - EM FACE DA VÍTIMA ELIANE MARTINS VIEIRA - FATOS 01 E 03

Configura legalmente a continuidade delitiva, conhecida como crime continuado, segundo o artigo 71, caput, do Diploma Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”. Grifos nossos.

Dessa forma, por serem dois crimes de ameaças (artigo 147, caput, do Código Penal) praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, nos moldes dos Fatos 01 e 03, a pena de 1 (um) mês de detenção será aumentada em 1/6 (um sexto), correspondendo a 5 (cinco) dias de detenção, totalizando 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. [...]”
(Eduardo Calmon de Almeida César, juiz de Direito - fls.
125/138
).

Pois bem.

Na Delegacia de Polícia e em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Leo Donizete Rodrigues Miranda e Maicon Paiva Miranda (fls. 20/21 23/24), da vítima Eliane Martins Vieira, da genitora da vítima, Vilma de Souza Martins Vieira, (fls. 26/27 e 44/45) e o interrogatório do apelante FLAVIO MANOEL VIDEIRA (fls. 29/31 e Relatório de Mídias - fls. 169/170).

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 5.7.2018, por volta das 23h, o apelante foi até a moradia de Eliane Martins Vieira, sua ex-companheira, ameaçou-a de morte e danificou o telhado e a janela da sua residência. A guarnição da Polícia Militar foi acionada e deteve o apelante em flagrante, que repetiu nova ameaça de morte, então presenciada pelos policiais militares Leo Donizete Rodrigues Miranda e Maicon Paiva Miranda (fls. 20/24, 26/27 e 44/45 e Relatório de mídias - fls. 169/170).

O apelante, na instrução, confessou ter ameaçado a vítima, nos dois momentos narrados na denúncia e confirmados pela vítima e testemunhas
(Relatório de Mídias fls. 169/170).

Dito isso, vejamos.

O apelante ameaçou a vítima em duas oportunidades distintas, quais sejam, antes de depois da intervenção de policiais militares [
Leo Donizete Rodrigues Miranda e Maicon Paiva Miranda].

Note-se que mesmo detido pela força público, voltou a intimidar a vítima com palavras e gestos.

Os atos
são da mesma espécie [ameaças], foram praticados em idênticas condições de tempo [dia 5.7.2018 em horas transcorridas] e local [em frente à residência da vítima], com mesma forma de execução [abordagem da vítima com emprego de palavras] e unidade de desígnios [intenção de causar temor à vítima], de modo a afastar a unidade delitiva e justificar o reconhecimento do crime continuado.

Nesse quadro, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não deve ser afastado o reconhecimento do crime continuado, quando restar comprovado que os fatos delituosos de mesma espécie ocorrem por duas vezes, ainda praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução.”
(AP N.U 0024203-86.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 28.10.2016)

Anote-se que
“a
continuidade delitiva
é instituto
benéfico
ao réu, pois, não obstante a prática de várias ações, por razões de política criminal, considera-se a existência de um só crime”
(STJ, AgRg no REsp no 1706327/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 29.11.2019).

Logo, impõe-se preservar a sentença nos seus precisos termos.

Quanto ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020